Tribunal: TJDFT
Processo: 0709684-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE FORÇA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição quanto ao crime de ameaça nem da contravenção penal de vias de fato, por insuficiência probatória, quando devidamente comprovado que o réu proferiu ameaças de causar mal injusto e grave contra sua ex-companheira e desferiu soco nela.

2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como a versão extrajudicial da filha comum, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

3. Recurso desprovido.